Tribunal: TJDFT
Processo: 0001223-21.2011.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0001223-21.2011.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANASTACIA CARVALHO SILVA D E S P A C H O Vistos etc. A parte credora, ora apelada, ao ID 58881967, esclarece que, embora tenha anuído com a proposta de acordo formulada pelo Banco apelante, não foi efetuado qualquer depósito de valores em sua conta bancária, o que, de fato, se observa dos extratos bancários sob o ID 58881968. Logo, evidenciado o desinteresse do devedor em realizar acordo, mantenha-se a ordem de sobrestamento do presente recurso, conforme determinado na decisão ao ID 11759160. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora